Tribunal: TJBA
Processo: 0319171-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319171-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SR08

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA A LEI Nº 7.186/06. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03.
TAXATIVIDADE. SERVIÇOS CONGÊNERES. SÚMULA 424 DO STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RESP. Nº
1111234/PR.
TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. CORRESPONDÊNCIA COM O ITEM 15 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA FISCAL. ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A Lei Complementar
116
/03 (que revogou a Lei Complementar
56
/87) - responsável por regulamentar a tributação no período - estabelece que “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa”. Dispõe ainda que “a
incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

No que diz respeito
a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº
116
/03, deve-se registar que, em que pese ser taxativa,
conforme entendimento de há muito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 424, a incidência de ISS sobre serviços bancários
congêneres
aos listados na lista anexa ao Decreto Lei nº 406/1968 e à Lei Complementar nº 56/1987 é legítima.

No julgamento do Recurso Especial nº 1111234/PR, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: “
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
.

Afigura-se legítima a cobrança do ISS sobre a “tarifa de adiantamento a depositante” por se enquadrar no item 15.08 da referida Lista Anexa de Serviços.

O entendimento fixado pelo STF milita no sentido de que
a abusividade da multa punitiva só se configura caso arbitrada acima do

montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Precedentes. Em assim sendo, não se afigura caráter confiscatório no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do imposto, como atribuído no auto de infração que instruiu a execução.

Honorários de sucumbência majorados na via recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, §11 do CPC.

Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
0319171-90.2016.8.05.0001

para julgamento do Recurso de
Apelação Cível, sendo Apelante o
ITAU UNIBANCO S.A.
e Apelado o
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator
.